Tribunal: TJSP
Processo: 1013999-56.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviços incontroversa – Danos morais configurados – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante que comporta majoração para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada passageira (conforme pleiteado na petição inicial), ante as especificidades

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviços incontroversa – Danos morais configurados – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante que comporta majoração para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada passageira (conforme pleiteado na petição inicial), ante as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – Danos materiais - Fotos juntadas aos autos que demonstram que apenas uma bagagem foi efetivamente danificada, e cuja restituição do valor equivalente já restou determinada na r. sentença - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.